Tribunal: TJDFT
Processo: 0798410-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. NÚMERO DE MESES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF ao pagamento de valores a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas no cálculo estatal.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 76230787).
3. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou ter se aposentado em 16/09/2021, sem ter gozado todos os períodos de licença-prêmio adquiridos, tendo suas licenças não usufruídas convertidas em pecúnia. Afirmou que tinha 9 (nove) meses de licença prêmio não usufruídas, porém recebeu os valores a menor. Aduziu que deixou de ser computado no cálculo o auxílio alimentação e o abono de permanência.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que, na data de sua aposentadoria, tinha direito a 15 (quinze) meses totais de licença-prêmio, sendo 9 (nove) meses não usufruídas, conforme documento emitido pela própria Administração e que integra o processo administrativo que concedeu a aposentadoria. Aduziu que o DF juntou aos autos demonstrativo no sentido de que a autora fazia jus a 6 meses de licença prêmio, contradizendo seus próprios atos e sem qualquer outro documento que comprovasse suas alegações. Pugnou pelo conhecimento do recurso e reforma da sentença para condenar o DF ao pagamento de valores correspondente aos 3 (três) meses de licença-prêmio não usufruídas e não indenizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à quantidade de meses de licença prêmio não usufruída que tem direito a autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o documento de ID 76230771, p. 5, datado de 8/04/2025, consta que a recorrente adquiriu um total de 15 (quinze) meses de licença prêmio por assiduidade e usufruiu 9 (nove) meses, restando 6 (seis) meses de licença-prêmio a serem indenizados. Em referido documento foi assinalado os períodos a que se referem cada uma das licenças adquiridas e gozadas. Assim, considerando que tal período já foi indenizado, conforme afirma a própria recorrente, não merece reforma a sentença.
7. O ato administrativo é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.